Tribunal: TJBA
Processo: 0546532-30.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0546532-30.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: 2MS PLAY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP Advogado(s): MAURICIO AMORIM DOURADO APELADO: CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER e outros Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ATIVIDADES ENCERRADAS. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por 2MS PLAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que extinguiu o processo sem resolução do mérito e determinou o pagamento das custas processuais pela parte autora, ressalvada a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça. 2. A apelante pleiteia a concessão da justiça gratuita, alegando não possuir condições financeiras para arcar com os custos processuais, tendo encerrado suas atividades empresariais. Sustenta que a crise econômica e a pandemia da COVID-19 agravaram sua situação financeira, inviabilizando qualquer recolhimento de custas. II. Questão em discussão 3. Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que comprova sua incapacidade econômica para suportar os encargos processuais. III. Razões de decidir 4. A Constituição Federal assegura a assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV). 5. Nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, a justiça gratuita pode ser concedida a pessoa jurídica desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 6. A empresa recorrente apresentou documentação contábil suficiente para demonstrar sua hipossuficiência, incluindo extratos bancários, certidões de protesto e prova da inexistência de faturamento, evidenciando a inviabilidade do pagamento das custas. 7. A jurisprudência reconhece que a comprovação da inexistência de atividade empresarial e de renda justifica a concessão do benefício da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas em situação de insolvência. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para reformar a sentença e conceder o benefício da justiça gratuita à apelante. Tese de julgamento: "1. A concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas depende da efetiva comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. 2. A demonstração da ausência de faturamento e do encerramento das atividades empresariais constitui fundamento suficiente para o deferimento do benefício." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0546532-30.2018.805.0001, figurando como Apelante 2MS PLAY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA e Apelado CONDOMÍNIO CIVIL SHOPPING CENTER E CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões,___de_____________de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador de Justiça